Tribunal: TJMT
Processo: 0017975-70.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017975-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0017975-70.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada:
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

A ilegitimidade ativa ad causam, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada nos embargos declaratórios, ainda que não tenha sido arguida nas razões do apelo, salvo se decidida anteriormente e coberta pelo manto da preclusão, o que não verificou no caso vertente.

É cediço que o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, razão pela qual o primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre a empresa credora, restando evidente a legitimidade ativa da instituição financeira na espécie para propor a demanda que visa receber a diferença pelo prêmio do seguro.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0017975-70.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada:
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0017975-70.2016.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante suscita preliminar de ilegitimidade ativa da
embargada, na condição de estipulante, para postular a indenização em nome do beneficiário do seguro prestamista, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato da embargada receber valor indenizatório superior ao que foi previamente ajustado na apólice firmada entre as partes, afrontando o quando disposto nos arts. 757 e 760, ambos do C. Civil, gerando ainda, locupletamento ilícito, nos termos do art. 884, do mesmo
codex
.

Segue sustentando, que houve contradição no v. acórdão ao considerar a sucumbência mínima da autora, ora embargada, haja vista que foram deduzidos 02 (dois) pedidos condenatórios na inicial, quais sejam, o pagamento de diferença da indenização securitária e a indenização por dano moral, tendo decaído deste último, devendo ser aplicada a regra do art. 86,
caput
, do CPC.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 85041957), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0017975-70.2016.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Embargada:
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT

V O T O

Ao apresentar o recurso, a embargante invoca preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ora embargada, na condição de estipulante, para postular a indenização em nome do beneficiário do seguro prestamista, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão. De início,
mister
se faz constar que a recorrente traz o referido tema, afeto a suposta ilegitimidade ativa da autora, ora recorrido, somente neste momento processual, isto é, após ser proferido o v. acórdão, o que soa deveras estranho, mormente por ter tido inúmeras oportunidades para suscitar a referida preliminar, inclusive na contestação, diga-se de passagem, contudo, não o fez, deixando transparecer que se trata apenas de tentativa de tumultuar o feito.

Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer momento, salvo quando há ocorrência de preclusão em decorrência de decisão anterior, o que não ocorreu, faz-se necessária à sua análise.

Dito isso,
é cediço que o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, razão pela qual o primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre a empresa credora
.

Sendo assim, em que pese a embargante alegue que a embargada é apenas a estipulante do contrato firmado com o segurado, o certo é que a mesma também é a beneficiária do seguro em questão, mormente por se tratar de um seguro prestamista, repiso, precipuamente ante fato de já ter recebido uma parte do prêmio, o qual visa quitar a cédula de crédito bancário contratada pelo
de cujus
junto a referida instituição financeira, tendo ajuizado a presente demanda para receber a diferença da alegada cobertura securitária, não havendo que se falar em ausência de interesse e legitimidade na forma dos arts. 17 e 18, ambos do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORTE DO SEGURADO

– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ
” (STJ, REsp 592510/RO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, julgado em 13/12/2005).

2. Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.”
(RAC n. 0002955-73.2015.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.09.2017 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Na matéria de fundo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro prestamista, celebrado entre a apelante e o senhor José Correa de Souza, encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47)
, em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC
, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese as alegações da seguradora recorrente,
o caso em comento não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos
.

Isso porque,
apesar da recorrente afirmar que realizou a cobertura securitária no montante de R$ 1.563,11 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), sob a alegação de que o valor do prêmio contratado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota que a quantia paga pelo prêmio, em relação ao segurado José Correa de Souza, foi de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), conforme documentos acostados aos autos, restando devidamente comprovada a alegação de erro de digitação por parte do colaborador da recorrida
.

Ora, com a devida vênia, não seria crível e nem razoável admitir que o segurado realizou o pagamento do prêmio de seguro prestamista de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), para cobertura de um valor total de apenas de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), quando contraiu um empréstimo de R$ 47.264,61 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), motivo pelo qual tal alegação beira a má-fé.

Dessa forma, ainda que a apelante alegue o contrário, é de clareza solar que, ao comprovar o pagamento do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), a apelada possui o direito a receber a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais), descontado o montante pago administrativamente, mormente pelo fato de inexistir provas robustas que afastem tal conclusão, a fim de desconstituir o direito alegado
.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar, verbis:

“
Na situação retratada a parte ré sustenta que realizou a cobertura securitária no montante de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos) sob o argumento de que o valor do prêmio contratado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos).

Ocorre que tal argumento não procede
, pois conforme esclarecido pela parte autora, no momento da contratação o seu colaborador errou ao fazer os lançamentos informando o prêmio no valor de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos) para cobertura do valor total de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Não obstante a parte ré afirmar que o valor do prêmio convencionado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), o qual corresponde a cobertura securitária no

montante de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), denota-se da relação de fl. 47 e comprovante de pagamento de fl. 48, que o valor pago pelo prêmio em relação ao segurado José Correa de Souza foi de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos)
.

Dessa feita, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o pagamento
do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que lhe gera o direito a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
.

Portanto, o pagamento feito pela seguradora ré encontra-se em dissonância com os limites da apólice contratada, sendo feito de forma incorreta, razão pela faz jus a complementação da indenização securitária.

Considerando que já foi feito o pagamento da quantia de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), conclui-se que falta a diferença de
R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
a ser pago em favor da parte reclamante
.

[...]” (id. 3593698 – negritei e grifei)

Por conseguinte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

[...]

Destarte, repiso que
a negativa de pagamento do complemento do seguro por parte da apelante é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas à baila pela apelada demonstram que o segurado realizou o pagamento do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), fazendo jus a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
, que descontado o montante já pago, perfaz a quantia de R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste particular.

Por fim, verifico que a r. sentença também não merece reforma no que tange a condenação da seguradora ré, ora recorrente, ao pagamento
da integralidade
do ônus sucumbencial. Explico.

Ora, com o devido respeito, resta evidente que a autora, ora
apelada, decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo sido vitoriosa no pleito principal acerca do complemento da indenização securitária, devendo a seguradora ré, ora apelante, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pelo d. magistrado, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC
. [...]
”
(id. 84238451 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a alegação da embargante de que houve afronta aos arts, 757, 760 e 884, todos do C. Civil, pois, o caso vertente não pressupõe a aplicação das aludidas normas legais, em que prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, ante a aplicação do art. 46, do CDC, bem como pelo fato de inexistir qualquer locupletamento ilícito por parte da embargada, pelo contrário, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos denota que a quantia paga pelo prêmio foi inferior ao realmente devido.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a suposta contradição em razão da não aplicação da sucumbência recíproca, reafirmo que a apelada, ora embargada, decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que obteve decisão favorável no pleito principal acerca do complemento da indenização securitária, tendo decaído apenas do pedido de indenização por dano moral, o qual, ao contrário do que alega a embargante, trata-se de pedido secundário, sendo de clareza solar a aplicação do quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021